Tribunal: TJSP
Processo: 7003406-81.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Deferimento da progressão ao regime semiaberto independentemente do adimplemento da pena de multa – Admissibilidade, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do E. STF, que determina constituir óbice ao benefício o inadimplemento deliberado do apenado – Inexistência de prova acerca de sua capacidade financeira - Agravado, ademais, que não responde por crimes

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Deferimento da progressão ao regime semiaberto independentemente do adimplemento da pena de multa – Admissibilidade, nos termos da decisão proferida pelo Plenário do E. STF, que determina constituir óbice ao benefício o inadimplemento deliberado do apenado – Inexistência de prova acerca de sua capacidade financeira - Agravado, ademais, que não responde por crimes contra a Administração Pública – Existência de atestado de bom comportamento carcerário – Prescindibilidade do exame criminológico, cuja realização fica a critério do juízo das execuções - Recurso desprovido.